Tribunal: TJMT
Processo: 18584-08.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 13/11/2020
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
CUIABÁ - OITAVO JUIZADO ESPECIAL
DETALHAMENTO DA ORDEM JUDICIAL DE DESDOBRAMENTO DE BLOQUEIO DE VALORES
Dados do Bloqueio
Situação da solicitação: Aguardando protocolização
As ordens judiciais protocoladas até as 19h00min dos dias úteis serão consolidadas, transformadas em arquivos de remessa e
disponibilizadas simultaneamente para todas as instituições financeiras até as 23h00min do mesmo dia. As ordens judiciais
protocoladas após as 19h00min ou em dias não úteis serão tratadas e disponibilizadas às instituições financeiras no arquivo de
remessa do dia útil imediatamente posterior.
Número do protocolo: 20200011420559
Data/hora de protocolamento: 09/11/2020 16:47
Número do processo: 8018584-66.2018.8.11.0001
Juiz solicitante do bloqueio: PATRICIA CENI DOS SANTOS
Tipo/natureza da ação: Ação Cível
CPF/CNPJ do autor/exequente da
Nome do autor/exequente da ação: ROSALINA DE ARAUJO DIAS
Relação dos Réus/Executados
Réu/Executado Total bloqueado pelo bloqueio original e reiterações
07147210000156: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA R$ 0,00
Respostas
BCO BVA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 Aguardando - -
16:47 DOS SANTOS resposta
CARUANA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (00) Resposta - 10 NOV 2020 08:51
16:47 DOS SANTOS negativa: o
réu/executado não é
cliente (não possui
contas) ou possui
apenas contas
inativas, ou a
instituição não é
responsável sobre o
registro de
titularidade,
administração ou
custódia dos
13/11/2020 17:37
1 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
ativos.
ITAÚ UNIBANCO S.A.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 10 NOV 2020 20:27
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO SANTANDER
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 10 NOV 2020 05:18
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO MERCANTIL DO BRASIL
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (98) Não-Resposta - 11 NOV 2020 05:09
16:47 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
- PATRICIA CENI R$ 4.831,06 Aguardando - -
(cancelamento)
DOS SANTOS protocolamento
BCO SAFRA
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
13/11/2020 17:37
2 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 10 NOV 2020 17:45
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS LTDA.
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (98) Não-Resposta - 11 NOV 2020 05:43
16:47 DOS SANTOS
Bloqueio de Valores
- PATRICIA CENI R$ 4.831,06 Aguardando - -
(cancelamento)
DOS SANTOS protocolamento
BCO BRADESCO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 09 NOV 2020 20:15
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
BCO LUSO BRASILEIRO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 10 NOV 2020 17:26
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
CCLA UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOO
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
13/11/2020 17:37
3 / 4
Respostas
Data/hora Saldo bloqueado Data/hora
Juiz solicitante
protocolo Tipo de ordem Valor Resultado remanescente resultado
Bloqueio de Valores
09 NOV 2020 PATRICIA CENI R$ 4.831,06 (02) Réu/executado - 10 NOV 2020 18:02
16:47 DOS SANTOS sem saldo positivo.
13/11/2020 17:37
4 / 4